Tribunal: TJMT
Processo: 1008087-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008087-47.2020.811.0000 – COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RUBENS RAMOS DE ARRUDA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RUBENS RAMOS DE ARRUDA, submetido a constrangimento ilegal creditado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.
Aduz que o paciente encontra-se preso preventivamente desde setembro/2017 e, até a presente data, não foi submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, restando configurado o excesso de prazo, razão pela qual almeja a concessão liminar da ordem para que seja posto em liberdade, substituindo a prisão por cautelares diversas, e nessa condição aguarde o seu julgamento em sessão plenária.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
Verifico que a denúncia foi oferecida em 14/02/2012 e recebida em 13/04/2012, quando foi decretada a prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado.
RUBENS evadiu-se do distrito da culpa, sendo localizado mais de 2 [dois] anos depois, quando foi preso em Alta Floresta/MT, em 08/08/2014, pelo cometimento de crime diverso, quando foi cumprido o mandado de prisão.
Em 04/08/2015, foi colocado em liberdade, em razão de, até aquela data, não ter sido realizada a audiência de instrução e julgamento.
Designada a sobredita audiência, o paciente, mais uma vez, não foi localizado no endereço constante dos autos, o que deu azo à novo decreto prisional, em 26/01/2016, cujo cumprimento somente foi possível em 22/09/2017, quando RUBENS foi localizado em Alta Floresta.
Em 25/01/2019 o paciente foi pronunciado por tentativa de homicídio qualificado [art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal], com o trânsito em julgado da sentença de pronúncia em 29/03/2019 para o réu e 12/04/2019 para o Ministério Público.
A ação penal permaneceu inerte na Secretaria da Vara por nada menos que 8 [oito] meses – de 11/04/2019 a 17/12/2019 – quando foi certificado o trânsito em julgado para ambas as partes.
Em 13/03/2020, foi designada a sessão plenária para 23/04/2020, as 9h00.
O julgamento aprazado, no entanto, não se realizará, em razão da Portaria-Conjunta no 249/2020/PRES-CGJ/TJMT e da Resolução no 313/2020/CNJ, que suspenderam a realização de audiências, em razão da pandemia causada pelo Coronavírus.
Flagrante o excesso de prazo, mormente quando considerado que não há data prevista para o julgamento do paciente, que já se encontra segregado há mais de 2 [dois] anos e 6 [seis] meses, que pode e deve ser atribuído à máquina judiciária, que levou nada menos que 11 [onze] meses para designar a sessão plenária para julgamento de um réu preso, cuja ação penal tem prioridade na tramitação, inclusive com identificação diferenciada, conforme as normas vigentes, constantes da CNGC/MT.
De mais a mais, não se pode desconsiderar a situação alarmante que não só a nossa nação, mas todo o mundo tem vivido, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do COVID-19 [Novo Coronavírus], o que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar algumas providências a serem tomadas pelos juízes neste momento de proliferação do contágio, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar a propagação do vírus, colocando em risco a vida dos custodiados.
Diante desse contexto, estando o paciente preso cautelarmente há mais de 2 [dois] anos e 6 [seis] meses, sem previsão para o seja levado a julgamento pelo Júri Popular, fica evidente o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Em situações semelhantes, o STJ decidiu:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RECORRENTE PRESO HÁ MAIS DE UM ANO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESIGNAÇÃO DO ATO PARA APÓS A FINALIZAÇÃO DOS ATOS DEPRECADOS. DESNECESSIDADE. DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. [...] PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OFENSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESPROPORCIONALIDADE. SUPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.
Os prazos para a finalização dos atos processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.
Evidenciada a coação advinda de excesso de prazo quando o processo não apresenta complexidade e o recorrente [...] encontra-se há mais de um ano em cárcere, fato que decorre unicamente da espera do Juízo processante na conclusão dos atos deprecados [...].
Demonstrado que o retardo ou a delonga ultrapassou os limites da razoabilidade e podem ser atribuídos unicamente ao Estado e ao Judiciário, de ser reconhecido o constrangimento ilegal, sanável através da via eleita” (RHC 67.640/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 30.3.2016).
“In casu, está configurado o excesso de prazo na prisão da paciente [...], sendo que o atraso para o encerramento da instrução se deve ao aguardo do retorno de carta precatória expedida para oitiva de testemunha da acusação [...]. Ordem concedida, de ofício, para relaxar a prisão da paciente, salvo se por outro motivo estiver presa, devendo o juízo de primeiro grau verificar se é o caso de aplicar as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC no 318.398/PE – Relator: Min. Gurgel de Faria – Quinta Turma – 13.10.2015).
Em razão da gravidade concreta da conduta, e ainda, considerando que o paciente possui processo executivo de pena em aberto na Comarca de Alta Floresta, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, como requerido pela Defensoria Pública.
À vista do exposto, DEFIRO a liminar pleiteada por RUBENS RAMOS DE ARRUDA, a fim de substituir a sua prisão preventiva pelas seguintes medidas:
a) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
b) Comunicar imediatamente ao juízo criminal o seu endereço atual, bem como eventual(is) mudança(s), fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;
c) Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;
d) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;
e) Não se envolver em outro fato ilícito;
f) Não se aproximar ou manter contato com as vítimas, ou com testemunhas e informantes do processo;
g) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente; e
h) monitoração eletrônica.
Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente RUBENS RAMOS DE ARRUDA, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual do réu, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.